Tribunal: TJMT
Processo: 1006883-55.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006883-55.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LAURA PEREIRA DIAS - CNPJ: 20.489.966/0001-41 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL. MANDADO SEM ENDEREÇO COMPLETO. DILIGÊNCIA INSUFICIENTE DO OFICIAL DE JUSTIÇA. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal ajuizada pelo Município de Lucas do Rio Verde, rejeitou exceção de
pré
-executividade e manteve a validade da citação por edital, determinando o prosseguimento do feito executivo, apesar da alegação de nulidade por ausência de esgotamento das diligências para localização da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a citação por edital é válida quando a tentativa de citação por oficial de justiça não foi efetivamente realizada, em
razão da ausência de endereço completo no mandado e da limitação da diligência a contato telefônico infrutífero.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital constitui medida excepcional e somente é admitida após o efetivo esgotamento das modalidades ordinárias de citação, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/80 e da Súmula 414 do STJ.

A tentativa de citação por oficial de justiça exige diligência pessoal no domicílio do executado, não se confundindo com mero contato telefônico.

O mandado de citação sem a indicação do endereço completo inviabiliza a realização válida da diligência pessoal, comprometendo a regularidade do ato.

A ausência de deslocamento do oficial de justiça ao endereço constante dos autos demonstra a inexistência de tentativa efetiva de citação pessoal.

A realização de apenas uma tentativa de contato telefônico, sem outras diligências mínimas, não configura esgotamento dos meios ordinários de citação.

A citação por edital realizada sem o prévio esgotamento das tentativas pessoais viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A atuação da Defensoria Pública como curadora especial não supre a nulidade da citação inválida, por não substituir a citação pessoal válida.

A irregularidade da citação configura nulidade absoluta, impondo a anulação dos atos processuais subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A citação por edital na execução fiscal somente é válida quando efetivamente frustradas as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça. 2. A ausência de endereço completo no mandado inviabiliza a citação pessoal e impede a utilização válida da citação por edital. 3. A tentativa exclusiva de contato telefônico não supre a diligência pessoal exigida para citação por oficial de justiça. 4. A nomeação de curador especial não convalida citação editalícia nula.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Lei no 6.830/80,
arts
. 1o e 8o; CPC,
arts
. 251 e 252.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 414; STJ,
AgInt
no REsp 2.098.312/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 11/03/2024; STJ,
AgRg
no REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Castro Meira, j. 04/08/2009; TJMT, Apelação Cível no 1001380-25.2023.8.11.0108, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal
, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca
de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Execução Fiscal no 1010513-23.2022.8.11.0045, ajuizada pelo Município de Lucas do Rio Verde.

A decisão agravada (I
d
221443191) rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada pela curadora especial, mantendo hígida a citação por edital e determinando o regular prosseguimento do feito executivo.

A execução fiscal foi ajuizada em08/12/2022, visando a satisfação de crédito consubstanciado na CDA no 1238/2022, referente a multa ambiental com vencimento em20/11/2017, no valor original de R$ 612,50, atualizado para R$ 1.758,22.

A petição inicial indicou como endereço da executada: "Brasil, 532-E, bairro Rio Verde, CEP: 78455-000 – Lucas do Rio Verde/MT"(I
d
105845527), coincidente com o endereço constante da Certidão de Dívida Ativa.

Foram empreendidas as seguintes tentativas de citação:
c
itação por via postal (AR)
:
Expedida carta de citação para o endereço indicado na inicial (I
d
119632959), que retornou com a anotação "Destinatário desconhecido no endereço"(I
d
129950013)
; c
itação por mandado de oficial de justiça: Expedido mandado de citação (I
d
130028417), porém sem a indicação do endereço completo da executada, constando apenas a menção genérica
"Endereço desconhecido
" e o número de telefone (65) 99604-8438.

O Oficial de Justiça certificou
não ter sido possível localizar a parte executada
(I
d
130443943
).

Diante da certificação negativa, o Município requereu a citação por edital, que foi deferida pelo Juízo (I
d
143259375), sendo publicado edital com prazo de 20 dias (I
d
143320637).

Certificado o decurso do prazo editalício sem manifestação (I
d
154422607), foi nomeada a Defensoria Pública do Estado como curadora especial, que apresentou exceção de
pré
-executividade(I
d
154445956), alegando:
n
ulidade da citação por edital, por ausência de esgotamento das diligências necessárias à localização da executada;
p
rescrição da pretensão executória;
c
ontestação por negativa geral.

O Juízo singular, na decisão ora agravada, rejeitou integralmente a exceção de
pré
-executividade, sob os seguintes fundamentos:
a
citação por edital foi precedida de tentativas infrutíferas por AR e por oficial de justiça, atendendo ao art. 8o da Lei no 6.830/80 e à Súmula 414 do STJ;
n
ão há exigência legal de consultas a sistemas informatizados como requisito para validade da citação ficta;
n
ão ocorreu prescrição, considerando a suspensão de 180 dias decorrente da inscrição em dívida ativa (art. 2o, § 3o, da LEF).

Inconformada, a executada interpõe o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese:
nulidade da citação por edital
, por ausência de esgotamento das diligências ordinárias, notadamente porque não foram realizadas consultas aos sistemas informatizados disponíveis ao Judiciário (INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD, INFOSEG, SISREG, SIEL);
v
iolação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa;
n
ecessidade de anulação dos atos processuais subsequentes à citação editalícia.

Requer, liminarmente, a suspensão do feito executivo e, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da citação por edital.

O pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria
.

O Município de Lucas do Rio Verde apresentou contraminuta (I
d
358994354), pugnando pelo desprovimento do recurso
.

Desnecessária, neste caso, intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A questão nuclear consiste em saber se a citação por edital realizada na execução fiscal é válida, considerando as peculiaridades das tentativas prévias de citação pessoal empreendidas nos autos, especialmente aausência de indicação do endereço completo no mandado de citaçãocumprido por oficial de justiça.

A citação por edital, modalidade ficta de comunicação processual, constitui medida excepcional no ordenamento jurídico brasileiro, admitida apenas quando esgotadas as possibilidades de citação pessoal do demandado, em respeito aos princípios constitucionais dodevido processo legal, contraditório e ampla defesa(art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal).

Na seara da execução fiscal, a matéria encontra disciplina específica noart. 8o da Lei no 6.830/80(Lei de Execução Fiscal), que estabelece:

"Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a
citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II -
a
citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital."

A interpretação sistemática do dispositivo, conjugada com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na
Súmula 414
, estabelece que:

"A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades."

A ra
zão da essência
da norma reside na necessidade de
esgotamento das modalidades ordinárias de citação
– postal e pessoal por oficial de justiça – antes de se recorrer à citação ficta, que, por sua natureza, apresenta menor efetividade na garantia do contraditório real.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é farta e uníssona nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Conforme decidido por esta Corte Superior, no REsp n. 1.103 .050/BA, publicado em 6/4/2009, relator Ministro Teori Albino Zavascki, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça
. 2. Na presente hipótese, a Corte de origem ponderou que "o magistrado deferiu o pedido de citação por edital após frustrada as tentativas de citação por carta e por oficial de justiça". A revisão desse entendimento demanda reexame de matéria de prova, o que é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno não provido
.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2098312 CE 2023/0341022-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. FRUSTRAÇÃO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 414/STJ. 1. Somente quando não lograr êxito na via postal e for frustrada a localização do executado por oficial de justiça, fica o credor autorizado a utilizar-se da citação por edital. 2. Agravo regimental não provido."(STJ,
AgRg
no REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma,
DJe
04/08/2009)

Portanto, como premissa geral, é correto afirmar que,em execução fiscal, basta as tentativas frustradas por carta/AR e por oficial de justiça para possibilitar a citação por edital, em atenção ao disposto no art. 8o da Lei n. 6.830/80 e Súmula 414 do STJ,
em necessidade de outras diligências extraordinárias
, como consultas a sistemas informatizados (INFOJUD, RENAJUD,
SISBAJUD, etc.
).

Não obstante a solidez das premissas acima estabelecidas, o caso concreto apresenta uma
particularidade fática relevante
que impõe solução diversa daquela adotada pelo Juízo singular.

Após detida reanálise das provas documentais anexadas aos autos, constata-se que a tentativa de citação por oficial de justiçanão foi efetivamente realizada nos moldes exigidos pela legislação processual, o que compromete a validade da citação por edital subsequente.

Vejamos os elementos probatórios:

A petição inicial da ação executiva informou residir a executada no seguinte endereço:"Brasil, 532-E, bairro Rio Verde, CEP: 78455-000 – Lucas do Rio Verde/MT"(I
D
105845527), que éexatamente o mesmo endereço constante da Certidão de Dívida Ativa(I
d
105845528).

Foi expedida carta de citação para o endereço acima indicado (I
d
119632959), que retornou com a anotação
"Destinatário desconhecido no endereço"
(I
d
129950013).

Posteriormente, foi expedido mandado de citação a ser cumprido por oficial de justiça (I
d
130028417). Contudo,
no corpo do mandado constou apenas a menção genérica "Endereço desconhecido"
, acompanhada do número de telefone da executada: (65) 99604-8438.

Eis o ponto nevrálgico da questão:o mandado de citação
não continha o endereço completo da parte executada
, embora tal informação constasse da petição inicial e da CDA.

Em razão dessa omissão, o Oficial de Justiça sequer se deslocou ao local para tentar a citação pessoal, limitando-se a certificar o seguinte (I
d
130443943):

"Certifico e dou fé que em cumprimento ao mandado exclusivamente por meios eletrônicos tentei contato pelo número de telefone informado no mandado 65 99604 8438 não conseguindo completar a ligação com a resposta típica que não foi possível completar a ligação
e também
não se conectou ao aplicativo whatsapp. ------, 28 de setembro de 2023. LUIZ NACHIBAL - Oficial de Justiça"

Verifica-se, portanto, que:
o
mandado não continha o endereço da executada, embora tal informação estivesse disponível nos autos;
o
Oficial de Justiça não se deslocou ao endereçopara tentar a citação pessoal, limitando-se a realizaruma única tentativa de contato telefônico;
n
ão houve efetiva tentativa de citação pessoalno domicílio da executada, como exige o art. 8o, III, da Lei no 6.830/80.

A citação por oficial de justiça, prevista no art. 8o, III, da Lei de Execução Fiscal, não se confunde com mera tentativa de contato telefônico. Trata-se de
diligência pessoal
, que exige o comparecimento do agente público ao domicílio do executado, com o objetivo de cientificá-lo pessoalmente da demanda executiva.

OCódigo de Processo Civil, aplicável subsidiariamente à execução fiscal (art. 1o da Lei no 6.830/80), estabelece requisitos formais para a citação por oficial de justiça, notadamente a
necessidade de indicação precisa do endereço
do citando no mandado:

"Art. 2
51.

Incumbe ao oficial de justiça procurar o citando e, onde o encontrar, citá-lo:

I –
lendo-lhe
o mandado e entregando-lhe a contrafé;

II –
portando
por fé se recebeu ou recusou a contrafé;

III – obtendo a nota de ciente ou certificando que o citando a apôs no mandado.

"Art. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar."

A ra
zão de existir
desses dispositivos reside na necessidade de
efetivo esgotamento das possibilidades de citação pessoal
, com comparecimento físico do oficial de justiça ao domicílio do citando, antes de se recorrer à citação ficta.

No caso concreto,essa diligência não foi realizada. O Oficial de Justiça, diante da ausência de endereço no mandado, limitou-se a tentar
uma única ligação telefônica
, que não foi completada, sem sequer se deslocar ao endereço constante da petição inicial.

Tal procedimentonão atende aos requisitos legaispara caracterizar o esgotamento das tentativas de citação pessoal, conforme exige o art. 8o, III, da Lei no 6.830/80.

A questão ora em análise não é inédita nesta Corte. Em caso análogo, a
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
deste Tribunal enfrentou situação em que a citação por edital foi determinada sem o efetivo esgotamento das tentativas de citação pessoal, reconhecendo a
nulidade do ato citatório
.

Confira-se a ementa do julgado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

'A citação por edital em execução fiscal é nula quando não esgotadas todas as tentativas de citação pessoal e por correio, conforme art. 8o da Lei n. 6.830/80 e Súmula 414 do STJ.'

(.
..).”

(TJMT, Apelação Cível no 1001380-25.2023.8.11.0108, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23/10/2024,
DJe
29/10/2024)

O precedente é perfeitamente aplicável ao caso concreto, pois reconhece quea citação por edital é nula quando não esgotadas efetivamente as tentativas de citação pessoal, ainda que formalmente tenham sido expedidos mandados de citação.

Merece destaque, ainda, amanifesta insuficiência da tentativa de contato telefônicorealizada pelo Oficial de Justiça.

Conforme certificado nos autos, houve
apenas uma única tentativa de ligação
, que não foi completada. Não houve reiteração da tentativa em horários diversos, nem tampouco utilização de outros meios de contato, como mensagens de texto ou aplicativos de mensagens instantâneas.

Mais grave:o Oficial de Justiça sequer se deslocou ao endereço da executada, que constava da petição inicial e da CDA, limitando-se a certificar a impossibilidade de contato telefônico.

Tal procedimentonão atende aos padrões mínimos de diligênciaexigidos para caracterizar o esgotamento das tentativas de citação pessoal, conforme exige a legislação processual e a jurisprudência consolidada.

A nulidade da citação por edital, no caso concreto, não decorre de mero formalismo processual, mas daviolação aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa(art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal).

A citação é o ato processual que
estabelece a relação jurídica processual
entre autor e réu, viabilizando o exercício do direito de defesa. Quando realizada de forma irregular, compromete toda a estrutura do processo, gerando nulidade absoluta, insanável.

No caso de citação ficta, por edital, a irregularidade é ainda mais grave, pois o executado
sequer toma conhecimento efetivo da demanda
, ficando privado da oportunidade de se defender adequadamente.

No caso concreto, a citação por edital foi
prematura
, pois não precedida do efetivo esgotamento das tentativas de citação pessoal, configurando
nulidade absoluta
, insanável, que deve ser reconhecida de ofício pelo Judiciário.

O Município agravado sustenta, em sua contraminuta, que a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial teria garantido o contraditório e a ampla defesa, afastando qualquer alegação de nulidade.

O argumento não prospera.

A atuação da Defensoria Pública como curadora especial, embora louvável e essencial para a garantia do contraditório formal,não tem o condão de sanar a nulidade da citação irregular.

A curadoria especial é instituto processual destinado asuprir a ausência de defesa técnicado revel citado fictamente, mas não substitui acitação pessoal válida, que é pressuposto de existência da relação jurídica processual.

Portanto, ainda que a Defensoria Pública tenha atuado com zelo e competência na defesa dos interesses da executada, tal circunstância
não convalida a citação irregular
, que deve ser anulada, com renovação do ato citatório.

Nesse contexto,
conclui-se que a citação por edital realizada nos autos da execução fiscal é
nula
, por ausência de esgotamento efetivo das tentativas de citação pessoal
porque o
mandado de citação não continha o endereço completo da executada, embora tal informação constasse da petição inicial e da CDA;
o
Oficial de Justiça não se deslocou ao endereçopara tentar a citação pessoal, limitando-se a realizar uma única tentativa de contato telefônico;
n
ão houve efetiva tentativa de citação pessoalno domicílio da executada, como exige o art. 8o, III, da Lei no 6.830/80;
a
citação por edital
foi
prematura
, violando os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

A nulidade é
absoluta
, insanável, devendo ser reconhecida de ofício pelo Judiciário, com anulação de todos os atos processuais subsequentes à citação irregular.

Ante o exposto,

DOU

PROVIMENTO

ao agravo de instrumento
, para:

a) Declarar a nulidade da citação por editalrealizada nos autos da Execução Fiscal no 1010513-23.2022.8.11.0045;

b) Anular todos os atos processuais subsequentesà citação irregular;

c) Determinar ao Juízo de origem que
e
xpeça novo mandado de citação, desta vezcom a indicação completa do endereço da executadaconstante da petição inicial e da CDA: "Brasil, 532-E, bairro Rio Verde, CEP: 78455-000 – Lucas do Rio Verde/MT"
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026